Tribunal: TJSP
Processo: 2049808-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Precatório
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DA ORDEM CRONOLÓGICA – PAGAMENTOS QUE VÊM SE DANDO DE ACORDO COM O REGIME INSTITUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR ESTA VIA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000780805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2049808-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARIA
MIQUELINA DA SILVA (E OUTROS(AS)), é impetrado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. IMPEDIDO O
EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXMO.
SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2049808-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Mandado de Segurança Cível Processo no 2049808-42.2020.8.26.0000
Relator(a): FERRAZ DE ARRUDA
Órgão Julgador: Órgão Especial
Voto no 39.283
MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO
DEPÓSITO PARA PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS DA
ORDEM CRONOLÓGICA PAGAMENTOS QUE VÊM SE
DANDO DE ACORDO COM O REGIME INSTITUÍDO PELA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 99/17 INEXISTÊNCIA DE
DIREITO LIQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR ESTA
VIA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Maria Miquelina
da Silva e outros contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo que
não teria liberado os depósitos para pagamento de precatórios na ordem
cronológica.
Alegam, em síntese, que são servidores estaduais inativos e
credores do EP no 1078/2003, ordem cronológica no 641/2004, crédito de natureza
alimentar e que desde 2010 a autoridade impetrada não dá vazão ao repasse de 1,5%
do orçamento estadual aos credores.
Acrescentam que há mais de dois anos só há a destinação de ínfima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2049808-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
parte da verba liberada para pagamentos de precatórios estaduais, resultando no
pagamento tão somente dos precatórios objeto de acordos e dos prioritários, não
restando nada para pagamento daqueles que aguardam na ordem cronológica.
Sustentam que a conduta omissiva do Presidente do Tribunal
ofende seu direito líquido e certo ao recebimento dos valores e pode acarretar,
inclusive, responsabilização criminal
A liminar foi indeferida (págs. 147/148).
A autoridade impetrada prestou informações às págs. 154/158 e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança (págs. 166/168).
É o relatório.
Com efeito, invocam os impetrantes, como fundamento do
mandamus, a existência de omissão do Presidente do Tribunal na realização dos
depósitos para pagamento dos precatórios de ordem cronológica.
Os impetrantes são titulares do Precatório EP no 1078/2003,
Processo DEPRE no 7001078-60.2003.8.26.0500, Ordem Cronológica no 641/2004,
cuja entidade devedora é a Fazenda do Estado de São Paulo e que atualmente ocupa
a posição no 584 da lista de precatórios pendentes de pagamento daquela entidade.
Informou a autoridade impetrada que referido precatório já foi pago
em parte aos credores preferenciais de que trata o parágrafo 2o, do art. 100 da
Constituição Federal.
Os pagamentos vêm sendo efetuados pela autoridade coatora de
acordo com as regras do regime especial, previsto na EC no 99/17.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2049808-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
Como bem observou o Subprocurador Geral de Justiça oficiante
nos autos, de acordo com esse regime, a Fazenda Pública deve repassar
mensalmente 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre sua
receita corrente líquida (apurada no segundo mês anterior ao mês de pagamento),
em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável,
nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em
vigor do regime especial, em conformidade com plano de pagamento a ser
anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça, como determina o art. 101 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.
A satisfação dessas dívidas observa, ainda, o Decreto Estadual n.
62.350/16, que dispõe sobre a aplicação dos recursos destinados ao pagamento de
precatórios. Destarte, como afirmado nas informações, “50% dos recursos são
destinados ao pagamento de precatórios mediante acordos diretos. Os 50%
restantes são destinados ao pagamento dos credores superpreferenciais de que
trata o parágrafo 2o, do art. 100 da Constituição Federal. O saldo restante, se
houver, após os pagamentos das prioridades, será destinado ao pagamento da
ordem cronológica” (fl. 156), destacando, ainda, que “a Diretoria de Execuções de
Precatórios do TJSP (DEPRE) mensalmente libera os montantes em estrita
obediência aos mandamentos constitucionais (art. 100 da CF e art. 101 do ADCT)”
(fl. 157).
Não prospera, pois, a alegação de ocorrência de omissão abusiva
por parte da autoridade impetrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Mandado de Segurança Cível no 2049808-42.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Inexistindo direito líquido e certo a ser amparado por este via, de
rigor a denegação da segurança.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator